Tribunal: CARF
Processo: 19647.011370/2007-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.011370/2007-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.888 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
INEXPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/07/2005, 01/11/2005, 01/10/2005
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADES.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
DEMONSTRAÇÃO DO MONTANTE LANÇADO.
Não há limitação à defesa se o lançamento foi fundado nas informações
declaradas pelo contribuinte e constam todos os valores e fundamentos legais
das exações.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. LEGALIDADE.
É devido, pelos empregadores em geral, o adicional sobre a contribuição
previdenciária destinado ao Incra.
JUROS. SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.011370/2007-80
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.888 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011370/2007-80

Participaram do presente julgamento os conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cléber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
(suplente convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Paulo César Macedo Pessoa.

Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária, parte patronal, SAT e
Terceiros, incidente sobre a remuneração dos segurados que prestaram serviços ao contribuinte,
declaradas em Gfip, relativas às competências de 07/2005, 11/2005 e 10/2005.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se arguiu:
a) a nulidade por cerceamento do direito de defesa porque não teriam sido
demonstradas, adequadamente, as bases de cálculo, as alíquotas e os índices
correspondentes aos acréscimos legais;
b) a ilegalidade da contribuição ao Incra;
c) a inconstitucionalidade da multa por ofensa ao princípio constitucional da
vedação ao confisco, capacidade contributiva e razoabilidade;
d) a inconstitucionalidade e a ilegalidade da utilização da taxa Selic para cálculo
dos juros.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidades e ofensas a princípios constitucionais, em face da Súmula Carf no 2.
1
Preliminar de nulidade
O recorrente alega a nulidade do feito porque não estariam demonstrados,
adequadamente, as bases de cálculo, as alíquotas e os índices correspondentes aos acréscimos
legais.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.888 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011370/2007-80

O acórdão recorrido assim se pronunciou sobre a matéria para negar razão ao
impugnante (e-fl. 235):
Em verdade, temos um lançamento de débito declarado e não pago pelo contribuinte.
Para este tipo de lançamento, o STJ já vem se posicionado inclusive pela
desnecessidade de processo administrativo, podendo ser inscrito diretamente.
Outrossim, o lançamento está precisamente especificado: a uma, através do
discriminativo de fl. 4, que traz as bases de cálculo informadas como devidas pelo
notificado, as alíquotas aplicadas e os créditos em favor do mesmo considerados; a
duas, por meio do discriminativo de fl. 5, que traz os juros e a multa aplicados.
Já os critérios para corrigir e atualizar o crédito tributário lançado, estes são descritos,
precisamente, no anexo de Fundamentos Legais do Débito, fls. 9/10.
Caso o notificado pretenda saber os índices de multa ou juros aplicados, apenas é
necessária uma operação elementar de matemática (divisão), haja vista possuir os
valores exatos do principal e seus acréscimos.
Não há como reparar o acórdão recorrido. O lançamento decorreu tão-somente do
confronto entre os valores declarados pelo contribuinte em Gfip e os valores efetivamente
recolhidos. Ou seja, a Autoridade Lançadora sequer apurou, ela própria, o tributo; ao invés,
partiu dos valores que contribuinte forneceu. Esses valores estão minuciosamente demonstrados
nos relatórios anexos à notificação de lançamento.
Quanto aos índices dos acréscimos legais, também constaram do lançamento tanto
os valores (e-fl. 17) quanto os fundamentos legais (e-fl. 27). Não há, pois, qualquer procedência
na alegação de cerceamento do direito de defesa porque todos os elementos necessários à
impugnação constaram da notificação de lançamento.
2
Da contribuição ao Incra
O recorrente alega que a contribuição ao Incra teria sido extinta pela Lei no 7.787,
de 3 de junho de 1989.
O colegiado a quo refutou a alegação, descrevendo, de forma didática, o histórico
do adicional ao Incra (e-fls. 235 a 237) e concluindo pela procedência da contribuição.
Reproduzo o trecho do acórdão recorrido que tratou da matéria a o assumo como minhas razões
de decidir:
Pelo contido no Decreto-lei n.° 582/1969, o qual tratou de medidas para acelerar a
Reforma Agrária, ficou estabelecido que as contribuições criadas pela Lei n.°
2.613/1955, com as modificações introduzidas pela Lei n.°4.863/1965, passaram a ser
devidas ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária - IBRA, ao INDA e ao
FUNRURAL.
Com a criação do INCRA pelo Decreto-lei n.° 1.110/1970, passaram para a nova
autarquia todos os direitos, competência, atribuições e responsabilidades do IBRA, do
INDA e do Grupo Executivo de Reforma Agrária- GERA, conforme disposto em seu
art. 2°.
Posteriormente, as contribuições criadas pela Lei n.° 2.613/1955 foram consolidadas
pelo Decreto-lei n.° 1.146/1970.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.888 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011370/2007-80

A Lei Complementar n.° 11/1971, ao instituir contribuição para o custeio do Programa
de Assistência do Trabalhador Rural - PRORURAL, estabeleceu, no seu art. 15, inciso
II:
"Art. 15. Os recursos para o custeio do Programa de Assistência ao
Trabalhador Rural, provirão das seguintes fontes:
II - da contribuição de que trata o artigo 3' do Decreto Lei n°1.146, de 31 de
dezembro de 1970, a qual fica elevada para 2,6% (dois e seis décimos por
cen(o) cabendo 2,4% (dois e quatro décimos por cento) ao FUNRURAL."
Verifica-se portanto, que a referida Lei Complementar n.° 11/1971, não alterou a base
de cálculo das contribuições devidas pelas empresas em geral ao INCRA e ao
FUNRURAL. Apenas elevou a alíquota para o FUNRURAL, que passou de 0,2% (dois
décimos por cento) para 2,4% (dois inteiros e quatro décimos por cento), continuando
os 0,2% (dois décimos por cento) devidos ao INCRA.
Os artigos 6°, caput, e 70 da Lei n° 2.613/1955, e respectivas alterações, mantiveram-se
da mesma forma, ou seja, o INCRA continua merecedor de tais contribuições.
Fica, pois, evidente a obrigação do recolhimento do adicional de 0,2% (dois décimos
por cento) ao INCRA, restando demonstrado pela legislação acima indicada que o
adicional de 0,2% (dois décimos por cento) desde a Lei n° 2.613/1955 foi devido e é
devido ao INCRA, pelas empresas em geral.
Na dicção do art. 30, § 10, da Lei 7.787/89, a contribuição prevista no inciso I do
mesmo artigo abrangia apenas o PRORURAL, ou seja, contribuições destinadas ao
FUNRURAL, mas mantinha intacta a contribuição para o INCRA, cuja natureza é de
contribuição de intervenção no domínio econômico. (Sem grifo no original.)
Da mesma forma, a extinção do regime previdenciário da Lei Complementar n°
11/1971, nos termos do art. 138, da Lei 8.213/91, não afetou o INCRA. Dita extinção
também abarcou apenas o FUNRURAL, que geria o regime denominado de
PRORURAL, e que, na dicção do art. 15, II, da referida lei complementar, recebia
apenas 2,4% da contribuição que era de 2,6%, ou seja, os outros 0,2% continuavam a
ser devidos ao INCRA. (Sem grifo no original.)
O INCRA, como visto, foi criado pelo Decreto-lei n.° 1.110/1970 e continuou a existir,
não tendo sido atingido pela sistemática introduzida pelo § 1o do art. 3° da Lei 7.787/89,
nem tampouco pela extinção propaladá nela Lei 8.213/91. (Sem grifo no original.)
Registro que a jurisprudência citada pelo recorrente não possui efeito erga omnes
e, portanto, não possui o condão de afastar a aplicação da norma positivada.
Nego provimento ao recurso na matéria.
3
Dos juros calculados à taxa Selic
Invoco a Súmula Carf no 4, de observância obrigatória, não cabendo discussão
sobre a matéria no âmbito do contencioso administrativo:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Conclusão
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.888 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011370/2007-80

Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital